Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702144-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: E. H. F. P., J. H. F. P. AGRAVADO: H. D. J. P. G. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu pedido de intimação do executado, para pagamento da verba devida, na pessoa de seu advogado. Sustentam os agravantes que o advogado do executado/agravado se habilitou nos autos, ou seja, o executado tem ciência inequívoca acerca da obrigação, mas não paga e se oculta para evitar ser novamente intimado de forma pessoal. Argumentam que o art. 513 do CPC permite expressamente que o magistrado se valha de todos os poderes necessários inclusive na execução por quantia certa contra devedor solvente para garantir a efetividade do processo, razão pela qual consideram não razoável o indeferimento do pedido de intimação na pessoa do advogado. Relatam que as diligências destinadas à intimação do devedor restaram infrutíferas e que o réu mudou de endereço e não informou aos Juízos a mudança. Assim, entendem que a intimação deve ser considerada válida tendo em vista que o executado não cumpriu com o seu dever, violando o disposto no art. 77, V, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja considerada realizada a intimação por meio do advogado do agravado ou para que seja considerada válida a intimação do réu, tendo em vista que se mudou e não comunicou o fato ao Juízo. Preparo dispensado (ID 136197565). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso sub examine, o pedido liminar diz respeito à possibilidade de intimação do devedor de alimentos na pessoa de seu advogado ou no reconhecimento da intimação em virtude de mudança do executado sem a devida comunicação ao Juízo. Inicialmente, quanto ao pleito alternativo para que a intimação seja reconhecida em razão da ausência de comunicação de mudança de endereço por parte do executado, cabe destacar que o pedido não foi veiculado perante o Juízo de origem, de modo que eventual apreciação da questão nesta sede recursal implicaria em evidente supressão de instância, motivo por que deve ser afastada a análise do referido tópico. No que concerne à dispensa de intimação pessoal do devedor para que seja considerado intimado na pessoa do seu advogado constituído nos autos, não vislumbro a necessária plausibilidade jurídica do pedido. Isso, porque, consoante dispõe o art. 528 do CPC: “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” O §3o, do mesmo dispositivo, estabelece, ainda, que “Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” De se observar que a norma estipula expressamente a intimação pessoal do devedor de alimentos para adimplemento da verba exequenda, comprovar que já tenha efetivado o pagamento ou apresentar justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão. A exegese que se faz da regra processual é no sentido de que, em sendo o devedor o responsável pelo adimplemento da verba alimentar exequenda e o destinatário das medidas coercitivas, deverá receber pessoalmente a intimação para realização do pagamento dos valores perseguidos. Em outras palavras, a gravidade da medida a ser imposta caso não haja o pagamento dentro do prazo legal ou não sejam acolhidas as justificativas apresentadas, exige o conhecimento inequívoco do executado, que, evidentemente, não poderia ser surpreendido com eventual decreto prisional. Assim, diferentemente do que ocorre nas execuções de alimentos sob o rito da penhora (art. 528, §8o), em que são seguidas as regras gerais da execução de quantia cerca, o rito escolhido pelos exequentes (rito da prisão) não comporta intimação por outra via que não seja a pessoal e nem admite atenuação da regra, como dito, ante as consequências severas caso haja o inadimplemento dos valores executados. Ao contrário do que pretendem os recorrentes, não se mostra possível a intimação da parte executada na pessoa do seu advogado, tendo esta que ocorrer de forma pessoal, conforme preceitua a norma. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. DECRETO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão do requerido e concedeu à parte requerente o prazo de dez dias a fim de que trouxesse aos autos planilha atualizada de seu crédito, com a finalidade de conversão do feito para o rito da constrição patrimonial, restando dispensada nova intimação do Requerido, vez que já intimado por edital. 2. A restrição da liberdade de locomoção do indivíduo em razão de dívida de alimentos é medida extrema, cuja aplicação há de se basear no estrito cumprimento dos requisitos do artigo 528 do Código de Processo Civil, com finalidade de assegurar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. A decretação da prisão civil por ausência de pagamento de alimentos se mostra ilegal quando não observada a intimação pessoal do devedor para quitar sua dívida. 3.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. A prisão civil por alimentos é medida de extrema gravidade, sendo admitida somente em razão do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação, e após o transcurso do prazo concedido para o devido pagamento. Inteligência do art. 528/CPC. 2. A intimação pessoal da parte devedora para pagamento dos débitos alimentares executados é etapa prévia e necessária a decretação da prisão, situação não demonstrada nos autos. 3. Não sendo realizada a intimação da parte devedora para pagamento da dívida executada, torna-se ilegal a ordem de prisão decretada do paciente. 4. Ordem concedida. (20160020333486HBC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 13/10/2016). 4. Considerando-se que o rito da constrição física exige a localização e a intimação pessoal do executado, sem as quais torna-se inexequível o pedido de prisão, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1257146, 07012393120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Por fim, conquanto fosse possível a intimação do devedor por meio do patrono constituído nos autos, a procuração outorgada ao advogado não inclui poderes específicos para receber citação ou intimação (ID 139832190), de sorte que inservível à finalidade pretendida pelos recorrentes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator